Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. A fixação de alimentos provisórios deve ser pautada pelo binômio necessidades do alimentando e possibilidades do alimentante, sendo que, no caso de menor impúbere, as suas necessidades são presumidas, respondendo por elas ambos os genitores, proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
2. O patamar dos alimentos provisórios pode ser readequado para melhor atender aos parâmetros da razoabilidade e ao binômio necessidade e possibilidade, considerando fatos ocorridos na constância da relação processual.
3. Recurso parcialmente provido.